Tribunal: TJDFT
Processo: 0742799-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS. DADOS BANCÁRIOS E SENHA FORNECIDOS PELO CORRENTISTA À EX-COMPANHEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor discorre sobre a responsabilidade civil pelo fato do serviço, o que significa que o fornecedor de serviços responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores quando da existência de defeito, aqui equiparado a vício de qualidade por insegurança, que ocasiona o denominado "acidente de consumo". 1.1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, entretanto, é excluída nas hipóteses de inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), além do caso fortuito e da força maior.
2. Caracteriza-se a culpa exclusiva do consumidor quando este fornece seus dados bancários e senhas a terceiro que contratou os empréstimos e transferiu os respectivos valores, restando ausente a falha na prestação dos serviços pelos réus.
3. Recurso não provido.